Tribunal: STF
Processo: AI 299956
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: CABIMENTO DE AGRAVO E NÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. ARTS. 557, § 1º, DO
C.P.C., E 317 DO R.I.S.T.F.: PRAZO DE CINCO DIAS.
1.      Embargos admitidos como Agravo.
2.      Agravo não conhecido, por intempestivo.